Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716853-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANUSIA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Diante da decisão emanada pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos processos paradigmas REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872441/SP, referente ao Tema 1085/STJ, acerca da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final da controvérsia, nos termos do art. 1037, II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w